Tribunal: TJSP
Processo: 1500631-12.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500631-12.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JENIFFER LUANA DA SILVA CAPUTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500631-12.2018.8.26.0559 -Voto no 13279
2
Apelação Criminal no 1500631-12.2018.8.26.0559
Apelante: Jeniffer Luana da Silva Caputo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 13279
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. Absolvição. Materialidade e autoria
comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a
demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das
palavras dos policiais responsáveis pela prisão da ré. APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 189/196, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Sorocaba/SP,
PPROCEDENTE a ação penal para condenar JENIFFER LUANA DA
SILVA CAPUTO, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput,
c.c. o art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
Inconformado, apela a acusada. Nas razões apresentadas,
postula a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, voltando
a agitar toda a prova dos autos. (fls. 255/261).
Contrariado o apelo (fls. 266/274), nesta instância, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento (fls. 281/293).
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 3 de dezembro de 2018, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500631-12.2018.8.26.0559 -Voto no 13279
3
volta de 16h15, na Rua Doutor Renato Lero, bairro Santo Antônio, na cidade
e comarca de São José do Rio Preto, JENIFFER LUANA DA SILVA
CAPUTO, agindo em concurso eventual de agentes com os adolescentes
I.R.O.M. (16 anos de idade) e V.F.S.S. (17 anos de idade), traziam consigo e
mantinham em depósito drogas, sendo 18 porções de maconha pesando 7,22
gramas, além de 2 porções de cocaína pesando 85,24 gramas, para a
finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, ainda que
gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, JENIFFER e os adolescentes I.R.O.M.
e V.F.S.S. se associaram de forma eventual para a prática do crime de tráfico
de drogas e, para tanto, mantinham em depósito na casa de JENIFFER,
escondidas em um tênis pertencente ao adolescente I.R.O.M., a quantidade de
17 porções de maconha, além de 2 porções de cocaína, e assim faziam para
evitar fossem surpreendidos com a totalidade das drogas; e, nas mesmas
circunstâncias, a adolescente V.F.S.S. trazia consigo mais uma porção de
maconha que estava disponível para pronta entrega.
Ocorre
que
policiais
militares
que
realizavam
patrulhamento de rotina pelo local, conhecido ponto de tráfico de drogas,
visualizaram JENIFFER e os adolescentes conversando em frente ao imóvel
residencial pertencente a denunciada e assim que avistaram a aproximação da
viatura policial demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem
policial.
Realizada a revista pessoal em JENIFFER, foi encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500631-12.2018.8.26.0559 -Voto no 13279
4
dinheiro no valor de R$142,00 e um telefone celular; com I.R.O.M. foi
encontrado apenas um telefone celular; já com V.F.S.S. foi localizada uma
porção de maconha, além de R$159,80 em dinheiro.
Na sequência, JENIFFER e o adolescente I.R.O.M.
confirmaram aos policiais que mantinham drogas escondidas no imóvel onde
estavam em frente, sendo fraqueada a entrada no local por JENIFFER.
Procedida a busca no imóvel, foram encontradas
escondidas em um tênis, pertencente a I.R.O.M. mais 17 porções de maconha
e 2 porções de cocaína, estas com quantidade significativa deste tipo de
droga. Em virtude da situação de flagrância do crime de tráfico de drogas, os
envolvidos foram conduzidos até à autoridade policial que determinou a
formalização do flagrante.
Pois bem. A materialidade delitiva comprovou-se pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, laudo químico toxicológico de fls. 152/154, bem como pelas
demais provas dos autos.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
Jennifer, na fase judicial, negou a imputação e disse que é
apenas usuária de maconha. Na oportunidade, afirmou que conheceu o
adolescente Ícaro, alguns dias antes, ele dormiu em sua casa e deixou um
tênis com drogas no local. No dia de sua abordagem, a interroganda estava
usando maconha com uma conhecida de nome Vitória e o menor chegou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500631-12.2018.8.26.0559 -Voto no 13279
5
um carro. Em seguida, a polícia estacionou e o menor aproximou-se da
interroganda. Foi abordada pelos milicianos, mas nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. Vitória estava com uma porção de maconha.
O policial militar Geraldo Pereira, em contraditório,
confirmou os termos da denúncia. Na ocasião, afirmou que estava em
patrulhamento pelo bairro e em conhecido ponto de narcotráfico quando
avistou três indivíduos um homem e duas mulheres e procedeu à
abordagem. Em poder de Icaro nada foi encontrado, Vitória estava com uma
porção de maconha e dinheiro (R$ 159,00) e, com a acusada, cerca de cento e
cinquenta reais. Indagada, Jennifer confessou que, em sua residência, havia
mais drogas (17 porções de maconha e dois pinos de cocaína, escondidas
dentro de um tênis) para serem vendidas. Icaro também afirmou que a droga
lhe pertencia e seriam comercializadas. No mesmo sentido, é o relato do
policial Wesley.
O adolescente Icaro, na Delegacia, afirmou que os
entorpecentes encontrados na casa de Jeniffer lhe pertenciam e apontou o
local do esconderijo aos milicianos (fls. 5/6).
Ao final, a testemunha de Defesa Mariana não presenciou
a abordagem e afirmou que a ré é usuária de maconha. Não sabe de seu
envolvimento como tráfico e a ré residia com um rapaz chamado Ícaro.
Diante deste panorama probatório, especialmente os
depoimentos dos policiais e da prova da apreensão dos entorpecentes, a
condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500631-12.2018.8.26.0559 -Voto no 13279
6
A ré e os menores foram presos em conhecido ponto de
venda de drogas e confessaram a imputação aos milicianos no momento da
abordagem. Em seguida, a apelante fraqueou a entrada dos policiais em sua
residência e ali foram encontradas considerável quantidade de drogas para
serem comercializadas.
A versão da ré de que conheceu Icaro alguns dias antes de
sua prisão, de outro lado, não se sustentou pelas provas dos autos. Não sendo
crível que ele, recém chegado em sua casa, ali deixe drogas sem seu
conhecimento e consentimento. Aliás, nenhuma prova foi produzida pela
Defesa nesse sentido, o que traz descrédito a essa versão exculpatória.
Em relação ao depoimento dos milicianos, é importante
destacar que seus relatos foram harmônicos, não havendo razão para desprezá-
los só porque emanam de policiais. Ademais, não existe nenhuma notícia ou
indício de que eles teriam razão para incriminarem falsamente a ré ou o
perseguir por traficância. Nem soa crível que os policiais tenham simulado a
prisão de inocente pela prática de crime tão grave.
No mais, importante destacar é irrelevante que os
envolvidos sejam também usuários. É comum que viciados se dediquem ao
nefasto comércio, a fim de sustentar o vício e, no caso, os policiais
apreenderam grande quantidade de drogas durante a ação.
Logo, a condenação, tal como lançada, era mesmo de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500631-12.2018.8.26.0559 -Voto no 13279
7
As penas e o regime prisional não comportam reparos, eis
que seus parâmetros sequer foram questionados pela Defesa e ora são
corroborados.
A pena-base foi fixada no mínimo de 5 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus
antecedentes. Por fim, pela causa de aumento relativa ao envolvimento de
adolescente, com base no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, a sanção foi
exasperada e resultou em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Não incidiu e não incide, no caso, a causa de diminuição
do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06, pois há provas de que a ré se dedicava ao
tráfico. Além disso, deve ser considerada a expressiva quantidade de drogas
apreendidas.
Por fim, mantém-se o regime fechado, pois, além da
quantidade de pena fixada, o crime de tráfico de entorpecente, por expresso
comando constitucional, é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art.
5o, XLIII).
Nestas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo.

MARCOS CORREA
Relator